Tribunal: STF
Processo: STA 825
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Serventias extrajudiciais. Suspensão pelo juízo de origem de ato do CNJ de limitação da remuneração de interino ao teto constitucional. Jurisprudência pacífica da Corte. Agravo regimental não provido.



    Em juízo de delibação mínimo acerca da matéria veiculada na lide principal, é possível identificar farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação do teto constitucional aos serventuários interinos, ante a precariedade da ocupação da serventia e a não observância da regra do art. 236 da CF/88. Confira-se, por exemplo: MS 29.082/DF-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/9/18; MS 29.192/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, e MS 29.189-ED-ED-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki.